Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE ACOLHEU A TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o réu tentou ceifar a vida da vítima após ter sido por ela xingado (e sua mãe ter sido ofendida), tendo, portanto, agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio privilegiado), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.